Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Descumprido o acordo homologado judicialmente, o prosseguimento do feito deve ser como fase de cumprimento de sentença.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.